Tribunal: TJMT
Processo: 1018533-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018533-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP - CNPJ: 03.794.560/0001-53 (AGRAVADO), EXCELENCIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.487.000/0001-81 (AGRAVADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA – BEM UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE BENS DA RECUPERANDA – ESSENCIALIDADE – ART. 49, § 3o, LEI N. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Em que pese a não submissão dos credores fiduciários aos efeitos da recuperação judicial, é vedada, durante o prazo de suspensão da prescrição e das ações e execuções em face do devedor, a venda ou a retirada do estabelecimento da recuperanda dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018533-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADO: UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP, EXCELENCIA COMERCIO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Universal Química Ltda.-EPP e outros
, determinou que a agravante se abstenha de efetivar a consolidação da propriedade sobre o imóvel matrícula n. 94.549, do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, durante o período de blindagem.

Explica que o seu crédito foi excluído da lista de credores, porque o contrato firmado (CDB B50832347-7), tem como garantia fiduciária o imóvel matriculado sob no 94.589 no 1o RGI de Várzea Grande.

Complementa que diante da inadimplência, deu início ao procedimento de consolidação do imóvel, com a notificação da devedora que não purgou a mora.

Alerta que o disposto no art. 49 da Lei n. 11.101/05 não protege a propriedade dos bens, mas tão somente a posse em favor do devedor durante o período de blindagem.

Sustenta, assim, não ser o caso de suspensão da consolidação da propriedade.

Requer a concessão do efeito suspensivo para restabelecer o procedimento de consolidação de propriedade. No mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pleito de suspensão da consolidação de propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária.

Liminar indeferida (id 27247477).

Contraminuta (id 31991994). Assevera que o imóvel objeto de garantia fiduciária é o local da sede da empresa, portanto, essencial para a manutenção de suas atividades. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira da Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 33172979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020